Tribunal: TJDFT
Processo: 0752573-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS EM PARCELA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. COGNIÇÃO SUMÁRIA INCOMPATÍVEL COM A DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAZENDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos da ação de divórcio litigioso que decretou o divórcio entre as partes e indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos compensatórios, postulando: (a) fixação de alimentos compensatórios em parcela única no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais); (b) manutenção de posse como moradia; e (c) abstenção do agravado de praticar violência patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça recursal; (ii) verificar se o pedido de manutenção de posse é cognoscível nesta instância recursal, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição e (iii) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão, em cognição sumária, de alimentos compensatórios em parcela única de elevado valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À vista dos extratos bancários com saldo negativo e do endividamento demonstrado nos autos, verifica-se a insuficiência de recursos líquidos para arcar com as custas processuais, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça recursal.
4. O pedido de manutenção de posse não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem, que expressamente reservou o exame dos demais pedidos de tutela para momento posterior; sua apreciação direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
5. Os alimentos compensatórios possuem natureza excepcional e indenizatória, distintos dos alimentos provisórios destinados à subsistência, exigindo prova robusta e exauriente do desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ruptura conjugal, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.
6. A complexidade patrimonial narrada — fazenda avaliada em cifras milionárias, regime de separação total de bens e verbas rescisórias já recebidas — evidencia a imprescindibilidade de perícia contábil e instrução plena, afastando a plausibilidade do direito em sede liminar.
7. A fixação de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais) em parcela única, inaudita altera parte, antes de estabelecido o contraditório pleno, revela-se temerária, mormente quando o patrimônio rural invocado não integra o acervo do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: 1. A mera existência de patrimônio imobilizado ou em disputa não afasta a hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, pois o que se exige é disponibilidade financeira imediata para o custeio das despesas processuais. 2. O pedido de tutela recursal que não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem não pode ser apreciado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A concessão de alimentos compensatórios em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca do desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ruptura conjugal, sendo inviável quando a complexidade patrimonial impõe dilação probatória.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 1.019, I; CC, arts. 1.694 e 1.695; Lei 11.340/2006, arts. 7o, IV, 22, 23 e 24; Lei 10.741/2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998895, 0748637-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1816719, 0749660-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024.